Tribunal: TJBA
Processo: 8016962-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016962-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignável no benefício previdenciário da agravada Maria da Glória Santana Souza, que alega não ter contratado o produto bancário, fixando multa cominatória de R$ 500,00 por desconto realizado, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, especificamente quanto aos requisitos autorizadores de sua concessão e à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos da tutela de urgência encontram-se demonstrados, pois a probabilidade do direito caracteriza-se pela verossimilhança das alegações da parte requerente, especialmente diante da ausência de documentação comprobatória por parte da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

4. Em casos envolvendo alegações de não contratação de produtos bancários, a inversão do ônus da prova opera de forma quase automática, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação mediante apresentação de documentos que comprovem a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

5. O perigo de mora reside na realização mensal de descontos no benefício previdenciário da agravada, verba de caráter alimentar, sendo implícito o dano sofrido, pois os benefícios previdenciários destinam-se ao sustento e à manutenção da dignidade da pessoa humana.

6. Inexiste periculum in mora inverso, pois em caso de eventual improcedência da demanda é possível o retorno dos descontos efetuados em folha, fortalecendo a concessão da tutela de urgência.

7. O valor original da multa cominatória de R$ 500,00 por desconto mostra-se excessivo face às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para observar os critérios de suficiência, compatibilidade e proporcionalidade estabelecidos no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito pela verossimilhança das alegações de não contratação e a ausência de documentação comprobatória pela instituição financeira. 2. O perigo de mora configura-se pela natureza alimentar dos benefícios previdenciários, sendo os descontos indevidos lesão de difícil reparação. 3. A multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor que não guarda compatibilidade com a obrigação e as circunstâncias do caso concreto.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 c/c 1.015 do CPC; art. 537 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000289-75.2025.8.05.0106, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e Agravada
MARIA DA GLORIA SANTANA SOUZA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)